Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014860-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONATHAN CANDIDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 067.440.781-43 (PACIENTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 058.809.861-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN SABRINA DA SILVA TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SEVERO ARRIAL - CPF: 903.891.400-82 (ADVOGADO), MARCIO SEVERO ARRIAL - CPF: 903.891.400-82 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014860-11.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, MARCIO SEVERO ARRIAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO –
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que a paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime ante a elevada quantidade de droga apreendida – 45 kg de maconha.

Eventual atraso na reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do custodiado não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação dele em liberdade. Precedentes do STJ.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido com relação à pandemia do COVID-19, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014860-11.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, MARCIO SEVERO ARRIAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonathan Candido Gonçalves da Silva, que
teve
a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, e art. 16, I, da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Afirma, inicialmente, que
“não foi encarcerado até a presente data, uma vez que pesa a seu favor o princípio constitucional da presunção de inocência, de modo que ninguém é obrigado a se entregar diante de um decreto prisional”
.

Sustenta que a autoridade coatora não realizou, após 90 (noventa) dias, o reexame dos requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, ferindo as disposições contidas no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, individualizar a sua conduta e demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, assevera que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, deve ter a sua prisão revogada, com a consequente expedição do respectivo contramandado, substituindo-a
por outras medidas alternativas
.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014860-11.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Doutra banda, verifica-se que o Ministério Público, por meio da cota ministerial de fls. 07/09, representou pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados JONATHAN CANDIDO GONÇALVES e FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA, sob o argumento de que se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Frise-se que a necessidade da prisão cautelar tem base concreta e atende os pressupostos do art. 312 do CPP.

[...] Ressalte-se que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo pericial no 3.14.2019.54277-01 (fl. 25),
o qual atesta a apreensão de mais de 45 Kg de Maconha
.

Com relação aos indícios de autoria, as provas até então colhidas revelam o forte envolvimento dos acusados JONATHAN e FLAVIO no delito em comento, conforme relatou o “Parquet”:

“(...) verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que se observa no caso versado (...) porque há indícios de que o denunciado seja o “mentor intelectual” do crime em questão, vez que os autos demonstram que Flávio Rodolfo e Jonathan Cândido, experientes na vida criminosa, mandaram Ellen Sabrina armazenar grande quantidade de droga em sua residência, de igual modo providenciaram a aquisição dos tabletes destinados a posterior venda, possuindo, pois, pleno domínio do fato (...) porque Flávio Rodolfo já agiu em concurso com Ademir, tanto que ambos ostentam condenação pelo cometimento do crime de roubo majorado no processo de Código 481685 (...)”.

Assim, analisando o contexto probatório até então produzido, vislumbra-se que estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema de segregação cautelar dos denunciados JONATHAN CANDIDO GONÇALVES e FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA,
consubstanciados na necessidade de se garantir da ordem pública, consoante entendimento aplicado pelo E. TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” - Enunciado 25 do TJ/MT.

Não bastasse isso, ambos os acusados possuem péssimos antecedentes criminais,
tratando-se JONATHAN de reincidente, pois ostenta duas condenações definitivas pelos delitos de latrocínio (Código 383073) e roubo qualificado (Código 100023 – Comarca de Campo Verde/MT);
enquanto FLAVIO possui condenação pelo delito de roubo majorado (em coautoria com Ademir - Código 481685), bem como ostenta processos em curso pela prática de receptação (Código 502107), dois processos criminais por tráfico de drogas (Código 512383 e 570045), e registra inquérito policial pelo crime de estupro (Código 477036), condutâncias que corroboram para a decretação da sua prisão preventiva (Enunciado 06 do TJ/MT e art. 313, II, do CPP).

Desse modo, devidamente demonstrados os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas e a materialidade delitiva, torna-se indispensável a decretação da prisão preventiva dos autuados. Desnecessário dizer, senão por preciosismo, que a medida se funda, também, na condição de admissibilidade de serem os fatos delitivos apenados com reclusão.

Com a finalidade de se garantir a ordem pública, de ser conveniente à instrução criminal, e posterior aplicação da lei penal, a custódia preventiva de se faz necessária, ante as provas nestes autos, o que faço com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP. [...]”.

“[...] Conforme já dito, em sede de defesa preliminar, a defesa do acusado JONATHAN CANDIDO GONÇALVES DA SILVA requereu a revogação da sua prisão preventiva, alegando, em suma, estarem ausentes os requisitos e pressupostos legais.

É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do Jonathan, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na r. decisão de fls. 97/100.

Como bem constou da decisão supramencionada, permanecem presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema de segregação cautelar do denunciado JONATHAN CANDIDO, consubstanciados, in casu,
na necessidade de se garantir da ordem pública, ante a apreensão de expressiva quantidade de droga, bem como no fato de se tratar de multireincidente, pois ostenta duas condenações definitivas pelos delitos de latrocínio e roubo qualificado (Código 383073 e Código 100023 – Comarca de Campo Verde/MT).

[...] Por todas as razões acima, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em sede de defesa preliminar, em favor do réu JONATHAN CANDIDO GONÇALVES DA SILVA.”.

Assim, além de motivadas as decisões, foram elas fundamentadas na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente na gravidade concreta da conduta, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida –
45 kg de maconha
–, e na probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em seu desfavor –
duas condenações definitivas pelo crime de roubo majorado
[autos n. 24971-52.2014.811.0042 e 4041-49.2015.811.0051] –, o que revela a sua propensão à prática de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa,
evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROG RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (I) GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA. (II) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. (III) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

[...] 3.
O decreto constritivo encontra-se regularmente fundamentado na garantia da ordem pública e na periculosidade do recorrente, uma vez que estamos diante de transporte entre diferentes Estados da Federação de 8 tabletes e meio, contendo quase 7kg de maconha, evidenciando a necessidade da segregação
. [...]
(RHC 76.285/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Lado outro, quanto à alegação de que não foi observado o disposto no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal – com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 –, convém salientar que o paciente sequer encontra-se preso, já que está foragido desde 11-9-2019, quando sua prisão preventiva foi decretada. Logo, não há como avaliar a necessidade da manutenção da custódia se ela nem mesma se consumou.

Depois, ainda que o acusado estivesse segregado, o prazo previsto no referido dispositivo legal
não se trata de termo peremptório
, de modo que eventual atraso no reexame pelo julgador da presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO [...]
é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. Agravo regimental não provido.
Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019
”
(AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

“[...] Com o advento da Lei n. 13.964/2018, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias [...]
Os prazos previstos na legislação processual penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva "90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019" (fl. 4)
. [...] À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, mas concedo ordem de ofício, para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, a fim de que o Desembargador atualmente responsável pelo julgamento do paciente se manifeste sobre a sua situação prisional, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP [...]”
(Decisão Monocrática proferida no HC n. 577057 - RJ (2020/0098614-0), Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 6 de maio de 2020).

De mais a mais, conforme se extrai dos andamentos processuais constantes no sistema informatizado deste Sodalício, o juízo
a quo
tem se atentado, de forma eficiente, à reanalise prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, tanto que,
em decisão proferida no dia 24-7-2020
, reapreciou a necessidade da manutenção das prisões cautelares dos réus Flávio Rodolfo Souza Santana Pereira, Jonathan Candido Goncalves da Silva e Ademir Bispo dos Santos Junior, mantendo, no caso do paciente, a prisão cautelar decretada para garantia da ordem pública.

Por fim, embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

N
ada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado,
especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem
.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
(TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte, e notadamente porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Jonathan Candido Gonçalves da Silva
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020